Tribunal: TJMT
Processo: 0037147-03.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037147-03.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KEILA CILENE DA SILVA CORREA - CPF: 459.507.681-91 (APELANTE), JOSIANE GONCALVES DA COSTA - CPF: 861.582.791-53 (APELADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO PEREIRA DE LUCENA JUNIOR - CPF: 731.682.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE MAUS TRATOS EM ESCOLA ESTADUAL - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DOS FATOS DA FORMA COMO NARRADOS NA INICIAL - DESATENDIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ao juiz compete verificar a necessidade da produção de provas e determinar sua realização, indeferindo as que entender inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC).

II - O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, conforme preconiza o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

III – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

IV – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do servidor (assistente social) necessário para ensejar a responsabilização do Estado, logo, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo comprovado os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora na peça exordial, há de se manter a sentença que, acertadamente, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto
Keila Cilene da Silva Correa
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0037147-03.2013.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que
“manifestou interesse em provar sua pretensão, mediante a produção de prova testemunhal e pericial”,
contudo, mesmo com a reiteração da produção de prova oral, o Juízo primevo julgou antecipadamente a lide, infringindo, com isso, o princípio do devido processo legal.

No mérito, assevera que é mãe do menor Carlos Pereira de Lucena Júnior, portador de necessidades especiais (paralisia cerebral), o qual estudava na “Escola Especial Livre Apreender”, sendo que no ano de 2012 a apelada, Josiane Gonçalves da Costa, e a Coordenadora do colégio começaram a agir de forma arrogante e agressiva com o menor que, diante disso, começou a perder muito peso, sendo inclusive constatada desnutrição severa, o que ocasionou alteração em seu comportamento e, em 19.11.2012, cirurgia gastrointestinal para poder se alimentar.

Aduz que após a realização da cirurgia o menor continuou a ser negligenciado pelo Estado, uma vez que ao receber alta médica, em 21.11.2012, a genitora não recebeu qualquer orientação dos cuidados que deveria dedicar ao filho, nem da medicação a ser coordenada para uma melhor recuperação e diminuição das dores, vindo seu filho a falecer no dia 12.12.2012 em razão de choque séptico, pneumonia e da paralisia cerebral.

Diante disso, sustenta que não há dúvidas sobre a ocorrência de danos morais à apelante, uma vez que suportou danos profundos e permanentes que resultaram da conduta imprudente da parte adversa, que não tomou os devidos cuidados para evitar a situação causadora do dano moral, qual seja, falecimento de seu filho Carlos Alberto Pereira de Lucena Júnior (nascido em 13/09/1997)

Com essas considerações, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (id. nº 39034475, págs. 01/05 e id.nº 39034474, págs. 01/07)

Devidamente intimada, a apelada Josiane Gonçalves da Costa apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pela apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. nº 39034476, págs. 01/07 e id. nº 39034477, págs. 01/06).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da r. sentença e o desprovimento do recurso interposto (id. nº 39034479, págs. 01/07).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, absteve de apresentar parecer por entender,
in casu
, ausência de interesse publico que legitimaria a sua intervenção.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIOGO PÉCORA, OAB/MT 17695/0

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se recurso de apelação cível interposto
Keila Cilene da Silva Correa
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Preliminarmente, a apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de prova testemunhal e pericial.

Em que pesem as alegações recursais, a referida preliminar não merece ser acolhida.

No ordenamento jurídico pátrio, é adotado o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, sendo possível ao julgador decidir de acordo com a valoração que ele próprio atribui às provas produzidas pelas partes, desde que fundamente sua decisão, conforme dispõe o art. 371 do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Ao contrário do que o apelante tenta fazer prevalecer, o julgamento antecipado da lide, como ocorrido no caso, não constitui cerceamento de defesa, tendo em vista que a matéria fática encontrava-se suficientemente comprovada pela prova documental produzida nos autos.

Nesse sentido, consta da sentença combatida que,
“antes de adentrar no mérito da presente ação, saliento que a realização da oitiva das testemunhas indicadas pela parte autora em nada contribuiria para elucidar o caso, bem como entendo que não seria capaz de dizer se de fato houve alguma relação entre o evento danoso e os atos praticados pelos requeridos, ainda mais pela vasta malha documental acostada ao bojo dos autos”.
(id. 39034472)

Diante disso, é evidente que o magistrado, ao analisar os autos, verificou que a produção da prova pericial e testemunhal nada acrescentaria ao deslinde da controvérsia, já que a
causa mortis
independe de provas que não as já produzidas nos autos.

Nesse contexto, se os demais elementos carreados aos autos apontam para a improcedência do pedido, revelando que a
causa mortis
não se deu por negligência do ente público, resta esvaziada a relevância de produção de prova pericial. Tampouco serviria a prova testemunhal ao propósito desejado, pois, ainda que eventualmente admitida a necessidade de demonstração de um estado de saúde, a natureza da questão não admite, em regra, prova dessa espécie.

Por conseguinte, constatada a prescindibilidade das provas cuja produção restou indeferida pelo juízo de primeiro grau - e não observado prejuízo dos demandantes -, descabe falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, a teor do que dispõe o art. 131 do Código de Processo Civil. 5. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 571.860/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015)

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e passo ao exame do mérito.

Pois bem, consoante o disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Portanto, por se tratar de responsabilidade civil do Estado, em que vigora a teoria da responsabilidade objetiva, denota-se que este tem o dever de indenizar o lesado pelos danos que lhe foram causados, sem que se faça necessária a investigação se a conduta administrativa foi, ou não, conduzida pelo elemento culpa (imperícia, imprudência ou negligência).

Além do mais, o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho ensina que há três pressupostos da responsabilidade da Administração Pública:

"O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal
".

(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

A hipótese dos autos se refere à indenização por danos morais em decorrência de fatos ocorridos na Escola Especial “Livre Aprender”, local em que estudava o menor Carlos Alberto Ferreira de Lucena Junior, portador de necessidades especiais (paralisia cerebral) e filho da autora, ora apelante.

Descreve a apelante que desde 2 (dois) anos de idade, ou seja 2012, a apelada e a Coordenadora da escola começaram a agir de forma arrogante e agressiva, especialmente com os pais dos alunos especiais. Em junho de 2012, as apeladas avisaram a apelante que o menor estava doente, razão por que foi submetido a exames e como estava perdendo muito peso, foi forçado a se submeter a uma cirurgia gastrointestinal para colocar uma sonda por onde se alimentava. Mesmo a criança estando com febre e vomitando, o médico que participou da cirurgia deu alta hospitalar. Após algumas semanas, o menor veio a falecer, cujo laudo registrou “choque séptico, pneumonia, paralisia cerebral”.

Segundo a apelante, a debilidade do filho e subsequente má nutrição, além da necessidade de cirurgia, com o resultado morte, traduz que o mesmo sofria com os maus tratos das demandadas, que contribuíram para a deterioração do ânimo do menor, razão que lhe causou dor que deve ser ressarcida.

Por oportuno, destaca-se o seguinte excerto da sentença:

“Em que pese as argumentações despendidas pela parte Autora, entendo que elas não merecem prosperar”.

Ora, na análise da prova produzida nos autos não se verifica a presença do nexo de causalidade entre o evento produzido e o comportamento omissivo imputado à Administração Pública Estadual, uma vez que não seria plausível, tampouco razoável, acolher a alegação de que os supostos maus tratos tiveram influência na ocorrência do óbito do filho da apelante. Ao revés, referidos maus tratos foram, inclusive, afastados na sindicância administrativa realizada (fls. 171/517).

Ademais, não prospera o fundamento de falha no atendimento médico, tendo em vista que o filho da apelante foi submetido a todos os tratamentos médicos que entenderam ser necessários para o restabelecimento de sua saúde, inclusive a realização de procedimento cirúrgico, de modo que não há que se falar em má prestação do serviço público.

Logo, os elementos dos autos demonstram a ausência de culpa atribuída aos apelados em qualquer de suas modalidades, quais sejam, negligência, imprudência ou imperícia, bem como a falta do liame subjetivo entre o dano produzido e o ato omissivo imputado aos requeridos.

Além do mais, observa-se que a própria apelante não identifica, com precisão, quais os maus tratos praticados pelos demandados contra seu filho.

Da mesma maneira, quanto à causa da desnutrição da criança, também não há elementos nos autos que comprove a alegação da apelante. Aliás, a ela, como mãe, caberia, especialmente, cuidar das condições alimentares de seu filho, portador de necessidades especiais.

Destarte, para que haja a obrigação de indenizar os danos morais ocasionados à vítima são necessários que se façam presentes três requisitos, ou seja,

a prática de um ato ilícito, um dano e o nexo causal entre eles. E, no caso dos autos, não restam dúvidas quanto à inexistência desses requisitos para a reparação civil.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE MAUS TRATOS EM ESCOLA MUNICIPAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DOS FATOS DA FORMA COMO NARRADOS NA INICIAL. DESATENDIMENTO DO ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Versando a demanda sobre dano experimentado por aluno vinculado à rede pública de ensino, possibilitado está o reconhecimento da responsabilidade objetiva do ente público, ex vi do artigo 37, § 6º, da Carta Federal. Do exame dos autos não restou comprovada a utilização de fita adesiva na boca da criança, tampouco que tenham sido amarrados pés e mãos, mas sim a retirada da sala quando necessário e encaminhamento à sala da diretora, lá permanecendo até que a situação permitisse o retorno do aluno à sala de aula. Não é possível concluir que a criança tenha sido privada de refeições ou maltratada, pelos depoimentos da grande maioria das testemunhas ouvidas. Ficou demonstrado que a escola tentou administrar a situação de forma a causar menos prejuízos a todos os envolvidos ou afetados. Não se verifica, portanto, excesso na conduta adotada pela escola em relação ao menor, a gerar abalo moral indenizável, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078175882, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 12/09/2018).”
(TJ-RS - AC: 70078175882 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 12/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE MAUS TRATOS A ALUNOS EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DOS AGENTES E DE NEXO CAUSAL. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70075953182, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018).”
(TJ-RS - AC: 70075953182 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 29/03/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2018)

Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por fim, nos moldes do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão de sua cobrança em face da concessão do benefício da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 27 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos. Por fim, nos moldes do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão de sua cobrança em face da concessão do benefício da assistência judiciária.

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
i
sto posto, consoante toda a fundamentação exposta, julgo improcedentes os pedidos pleiteados e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei nº 1.06/50.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. [...]. (Id. 39034473, fls. 2).

Quanto às questões preliminares de não conhecimento do recurso, em razão de violação ao princípio da dialeticidade, e de nulidade da sentença, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora no sentido de rejeitá-las.

Na inicial, é alegado que Carlos Alberto Pereira de Lucena Júnior, filho da apelante, era aluno da Escola Especial “Livre Aprender”, porque necessitava de acompanhamento em razão de
paralisia cerebral
, e que faleceu com quinze anos de idade em 12 de dezembro de 2012, em decorrência de “
choque séptico, pneumonia, paralisia cerebral
” (certidão de óbito, Id. 39030964).

Quanto à causa de pedir da pretensão à indenização, registra a inicial:

[...] O menor estudava na Escola Especial ‘Livre Aprender’ desde os 02 (dois) anos de idade, porém em 2012, a Reclamada e a Coordenadora começaram a agir de forma arrogante e agressiva, especialmente com os pais dos alunos especiais.

Em junho de 2012, as Demandadas alegaram que Carlos Alberto Pereira de Lucena Júnior estava doente. Depois do ocorrido, o menor foi submetido a exames que contradisseram o alegado (laudo médico em anexo).

Em julho de 2012, entretanto, o menor perdeu muito peso, sendo inclusive, identificada desnutrição severa; concomitantemente, teve alterações de comportamento, e começou a se negar a ir à escola.

Em 19 de novembro do mesmo ano, viu-se forçado a se sujeitar a uma cirurgia gastrointestinal para colocar uma sonda por onde o mesmo se alimentaria.

No dia seguinte a cirurgia, o paciente apresentou febre de 39,9° C e começou a vomitar. Por tais motivos, a Assistida procurou um dos médicos que participou da cirurgia, o Dr. Rodolfo Nunes Cerci, e relatou o ocorrido, porém, o mesmo disse que eram sintomas normais, e que poderiam ocorrer durante duas semanas; disse também que iria dar alta para o menor.

Efetivamente, no dia 22 de novembro de 2012, por volta das 10h30min da manhã, o filho da Requerente recebeu alta, sendo que a Assistida não recebeu nenhum documento da alta, e nenhuma receita médica com medicamentos que pudessem aliviar a dor e mal-estar do paciente.

No dia 12 de dezembro de 2012, o menor faleceu.

A causa da morte foi descrita como sendo: ‘choque séptico, pneumonia, paralisia cerebral’.

A debilitação do filho, a subsequente má nutrição, a necessidade de cirurgia, com a resultante chegada ao óbito, tudo conduz ao entendimento que o falecido sofria com os maus tratos das demandadas, que contribuíram para a deterioração do ânimo do falecido, fazendo com que a Reclamante busque a assistência e abrigo do Poder Judiciário, para poder ver compensada a dor que Ihe foi injustamente infligida. [...]. (Id. 39030961, fls. 1).

No caso, não há nexo de causalidade entre a conduta imputada à coapelada
Josiane Gonçalves da Costa, Assistente Social, bem como à Coordenadora da
Escola Especial “Livre Aprender”, e o falecimento do filho da apelante, uma vez que a causa da morte decorreria de
choque séptico
e
pneumonia
.

De fato, o relatório médico da Coordenadoria de Urgência e Emergência do Pronto Socorro do Município de Cuiabá emitido em 7 de dezembro de 2012, consigna que:

[...] Carlos Alberto de Lucena Júnior, jovem portador de patologia grave paralisia cerebral, deu entrada em nosso serviço com quadro grave de sepse, que evoluiu com choque séptico, por pneumonia grave, em pós-operatório tardio de gastrostomia.

Hoje em internado em tratamento na sala amarela (unidade caracterizada por ter estrutura de Unidade de Terapia Intensiva – UTI). Esclarecendo o menor especial Carlos Alberto Pereira de Luce (
sic
), 15 anos, encontra-se internado neste serviço desde o dia 30/11/12 recebendo tratamento clínico e cuidados intensivos para o quadro gravíssimo de choque séptico, por pneumonia grave, em ventilação mecânica, associado a instabilidade hemodinâmica (choque), em uso de drogas vasoativas, demonstrando piora do quadro com seu agravamento nas últimas 24 horas. Por se tratar de quadro de choque séptico gravíssimo não há necessidade nem indicação de transferência do paciente. [...]. (Id. 39030981, fls. 4).

Por outro lado, constata-se que a cirurgia de
gastrostomia
foi realizada no Hospital Santa Helena, pessoa jurídica de direito privado, e os atendimentos médicos posteriores no Pronto Socorro do Município de Cuiabá.

Assim, incabível a apuração de eventual responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado e de seus funcionários, bem como do Município de Cuiabá, porque não integram a lide.

Por fim, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), como posto no voto da conspícua Desembargadora Relatora, está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença (dez por cento sobre o valor dado à causa de R$ 41.358,00: quarenta e um mil trezentos e cinquenta e oito reais) e não impugnado na apelação.

Em conclusão, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021